Tribunal: STF
Processo: RE 425479
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ADMISSIBILIDADE – DIVERGÊNCIA DE TESES CONFIGURADA – PROVIMENTO DO APELO EXTREMO – FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONFIGURAÇÃO, QUANDO MUITO, DE OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.